Tribunal: TJDFT
Processo: 0069446-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0069446-82.2004.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: JOSE AUGUSTO TUCCI NUNES DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recursos especial e indeferiu o do apelo extraordinário interpostos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 12768576), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 461 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (ARE 640.713 e ARE 748.371). Inicialmente, registre-se que, o despacho de devolução dos autos à origem para a observância da sistemática da repercussão geral não tem conteúdo decisório, ficando o órgão julgador autorizado a realizar a adequação pertinente. Nesse sentido, confira-se: 3. Não há razão jurídica para a devolução dos autos a este Supremo Tribunal. 4. O Tribunal de origem afirma que as questões debatidas no presente recurso são objeto do Tema 792 da repercussão geral, além daqueles outros temas indicados no despacho de devolução. 5. Este Supremo Tribunal assentou que “a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado” Rcl 28.670-MC, Relator Ministro Roberto Barrosos, Dje 7/11/17) (RE 1052424/DF, decisão monocrática, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, Dje 8/5/18) (g.n.). Na mesma toada, tem-se a decisão exarada no RE 1121319 ED-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 2/8/2019. Assim, em sintonia com o entendimento do STF, verifica-se que o presente feito não cuida do Tema 461, na medida em que nas razões recursais do apelo extremo não houve impugnação específica acerca da “ilegalidade de cláusulas previstas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor”, o que afasta o cumprimento da determinação da Corte Suprema. Por outro lado, no que diz respeito Tema 660, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031